Tribunal: TJSP
Processo: 2207106-97.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Furto
Órgão julgador: Gilberto Cruz
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal; Presidente Prudente/DEECRIM UR5 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 5a RAJ;
Data de julgamento: 2020-09-11
Data de publicação: 2020-09-11

Ementa:
HABEAS CORPUS – Paciente progredido ao regime semiaberto, mas que permanece há quase 60 (sessenta) dias custodiado em regime fechado. Pleito de remoção ao regime adequado. Ilegalidade do ato praticado pela autoridade judiciária apontada como coatora não verificada – Responsabilidade pela efetivação da transferência de estabelecimento penal que recai sobre a Secretaria da Administração

Ementa:
HABEAS CORPUS – Paciente progredido ao regime semiaberto, mas que permanece há quase 60 (sessenta) dias custodiado em regime fechado. Pleito de remoção ao regime adequado. Ilegalidade do ato praticado pela autoridade judiciária apontada como coatora não verificada – Responsabilidade pela efetivação da transferência de estabelecimento penal que recai sobre a Secretaria da Administração Penitenciária, observados os critérios estabelecidos no RE 641.320 e na Súmula Vinculante no 56. Demora injustificada no cumprimento da ordem judicial. Necessidade, excepcional, de intervenção desta Corte – Ordem concedida em parte para que a Secretaria da Administração Penitenciária, no prazo de 10 dias, disponibilize vaga e efetive a transferência do paciente para o regime intermediário. Decorrido este prazo "in albis", o MM. Juízo da Execução deverá conceder prisão albergue domiciliar até a efetiva disponibilização e transferência do apenado ao regime adequado.